Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009022-90.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. agravo interno. ação de arbitramento de honorários advocatícios. serviços prestados. honorários devidos. fixação equitativa. observância dos critérios estabelecidos pelo estatuto da oab e do código de processo civil. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve inalterada a sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou em R$ 60.291,50 o valor devido, corrigido pelo INPC desde o arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa observou os critérios legais de equidade estabelecidos no art. 22, § 2º, da l. 8.906/1994 e no art. 85, § 8º c/c § 2º, incisos I a IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O arbitramento judicial dos honorários advocatícios, em caso de inexistência de estipulação contratual válida, deve observar a equidade, levando em conta a natureza e complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo de trabalho e o lugar da prestação do serviço.

4. A atuação do advogado no período de 2012 a 2019 em processo judicial relevante restou demonstrada nos autos, sendo legítima a fixação proporcional aos serviços prestados, sem vinculação estrita aos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, próprios da verba sucumbencial.

5. O valor arbitrado de R$ 60.291,50 revela-se justo, proporcional à complexidade e à extensão dos serviços, e conforme as balizas legais do Estatuto da Advocacia e da jurisprudência do STJ

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.,
contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. nº 281237872, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº 1009022-90.2022.8.11.0041), ajuizada contra a recorrente por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 60.291,50 (sessenta mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês a partir da citação.

A Agravante insiste na tese de que ao arbitrar honorários no percentual correspondentes a 20% sobre o valor atualizado da causa, a r. decisão recorrida não observou os critérios legais para o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, notadamente a natureza e a relevância da causa, o tempo exigido para a realização dos serviços profissionais, bem como a fase atual do processo, conforme disposto no artigo 85, § 8º, e incisos I, II, III e IV do § 2º, todos do Código de Processo Civil, em conjugação com o art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

Insiste em que na ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, razão pela qual, a forma justa e razoável de remunerar o trabalho realizada pelo recorrido é fixar o valor proporcional de R$ 5 mil.

Pede, sob esses fundamentos, o exercício do juízo de retratação, para que seja modificada a r. decisão que negou provimento ao Apelo interposto (Id. nº 286589363).

Nas contrarrazões o Agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 288016854).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Agravante insurge-se contra decisão monocrática constante do Id. nº 281237872, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ela interposto, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1009022-90.2022.8.11.0041), ajuizada contra a recorrente por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, que julgou o pedido procedente para condenar a ré/agravante ao pagamento de R$ 60.291,50 (sessenta mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês a partir da citação.

Para tanto, a recorrente alega que ao arbitrar honorários no percentual correspondentes a 20% sobre o valor atualizado da causa, a r. decisão recorrida não observou os critérios legais para o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, notadamente a natureza e a relevância da causa, o tempo exigido para a realização dos serviços profissionais, bem como a fase atual do processo, conforme disposto no artigo 85, § 8º, e incisos I, II, III e IV do § 2º, todos do Código de Processo Civil, em conjugação com o art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

Contudo, razão não lhe assiste.

Consta dos autos que o autor, Jatabairu Francisco Nunes, e a empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. celebraram, em 03 de outubro de 2001, contrato escrito de prestação de serviços advocatícios (cf. Id. nº 275045362), por meio do qual o primeiro foi constituído como advogado da segunda para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Referido contrato permaneceu vigente até o ano de 2003, sendo que, a partir de 2004 até 2019, os serviços prestados pelo autor em favor da ré ocorreram com base em contratos verbais.

Na petição inicial, o autor/agravado demonstrou ter atuado, em nome da ré, nos autos da ação de execução nº 0030348-22.2005.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (cf. Id. nº 275044852 – pág. 3), porém, em 08 de julho de 2019, a ré/agravante teria rescindido unilateralmente a relação contratual e, segundo alegado, deixou de adimplir os honorários advocatícios devidos ao autor, o que motivou o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

A r. sentença julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários, por entender que a parte autora, ora agravada, demonstrou haver cumprido integralmente os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral do pacto, e considerou, para fins de fixação dos honorários, o grau de empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a dedicação empreendida na defesa dos interesses da cliente e o tempo despendido na prestação dos serviços, e arbitrou o valor de R$ 60.291,50 (sessenta mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

A decisão agravada manteve inalterada a r. sentença, o que motivou a interposição do presente Agravo Interno.

Ocorre que, em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º, do art. 85, do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ora, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja, “
na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022).

Assim, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Relembro o Agravante que embora conste dos autos apenas um contrato escrito celebrado pelos litigantes, datado de 03/10/2001, que permaneceu vigente até o ano de 2003 (cf. Id. nº 275045362), é fato incontroverso nos autos que o autor/agravado atuou na defesa da ré/agravante também no ano de 2012 até 2019, na ação de execução nº 0030348- 22.2005.8.11.0041, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, conforme mostra os documentos vinculados ao Id. nº 275045361, e Id. nº 275045363.

O art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados Brasileiros), prevê a hipótese de arbitramento judicial dos honorários contratuais devidos ao advogado atuante na hipótese em que não foram pactuados entre as partes:

Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada, que admitiu como correto, justo e razoável o valor dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 60.291,50 (sessenta mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), em função da atuação no processo em comento, cuidando-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso, como corretamente definido pela r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025